Tribunal: TJDFT
Processo: 0007171-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. PROCEDENTE.
1. Não há que se falar em ilicitude ou ilegalidade pelo fato de investigações se iniciarem a partir de denúncias anônimas às autoridades policiais. O que importa para o Direito Penal é se elas vierem a ser comprovadas em decorrência de diligências policiais, que culminam com pedidos de interceptações telefônicas e, afinal provadas e desarticulada uma organização criminosa de comércio de armas e munições.
2. Não se acolhe irresignação da defesa sobre inépcia da denúncia, se da peça inicial consta, em detalhes, a descrição das condutas de cada um dos participantes do grupo envolvido e de suas consequências jurídicas.
3. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório de associação criminosa para a prática voltada para o comércio ilegal de arma e munições de arma de fogo no Distrito Federal, conforme norma de regência prevista no § 1o, do artigo 1o, da Lei no 12.850/2013.
4. Não restando comprovada a utilização de armas na atuação dos acusados, deve ser afastada a causa de aumento descrita no §2o do artigo 2o da Lei 12.850/2013. Precedente da Turma.
5. Com o advento do Decreto Presidencial no. 9.847/2019 e da portaria 1.222 do Comando do Exército, as munições apreendidas na posse de um dos recorrentes passaram a ser de uso permitido, razão pela qual, caracterizada a novatio legis in mellius, o crime deve ser desclassificado do artigo 16, caput, para o artigo 12, caput, ambos da Lei no 10.826/2003.
6. Conforme orientação recente do Supremo Tribunal Federal, o período depurador de 05 (cinco) anos após sentenças cumpridas ou extinções de punibilidade de delitos praticados não afasta a valoração negativa por antecedentes.
7. Rejeitadas as preliminares. Dado parcial provimento aos recursos de 10 (dez) réus e negado provimento aos recursos de 2 (dois) réus.